Tribunal: TJDFT
Processo: 0717229-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) no 0717229-57.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA NÉRI CAETANO DE ATAÍDE AGRAVADO: PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANA NÉRI CAETANO DE ATAÍDE em desfavor de PAULO OCTÁVIO INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA cujo escopo é a reforma da decisão de ID 155111392 proferida nos autos do Cumprimento de Sentença de no 0705871-05.2017.8.07.0001 pelo Juízo da 13a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília/DF. Nos termos do artigo 1019, inciso II do Código de Processo Civil intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília,10 de maio de 2023 RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator